Tribunal: TJES
Processo: 0011392-61.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011392-61.2007.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL PERICLES FROSSARD DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011392-61.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL PERICLES FROSSARD DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AMANDA OGGIONE LEITE - ES35233

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011392-61.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL PERICLES FROSSARD DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AMANDA OGGIONE LEITE - ES35233

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia descreve que:

[...]

que no dia 10 de julho de 2007, aproximadamente à 18h00, no interior do estabelecimento comercial Drogaria Futura – Bairro Aeroporto, nesta cidade,
mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo
(não apreendida), previamente ajustados e imbuídos na mesma vontade, os dois primeiros denunciados, com a colaboração de terceiro,
subtraíram para si
, a importância de R$102,55 (cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos), assim como o objeto e mercadorias descritos no auto de entrega de fl. 24, apreendidos consoante auto de fl. 23, de propriedade do estabelecimento Farmácia Futura, bem como um aparelho de telefone celular marca motorola. Modelo V3, de propriedade da vítima Márcio Freitas de Castro; um cordão, três pulseiras e um anel, todos em prata, da vítima Valdilane Mathielo Bispo, e um aparelho de telefone celular de propriedade da vítima Luciene Ferreira Vargas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente busca a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas, ou por indevida realização do reconhecimento fotográfico.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 21/23, auto de apreensão de fls. 28, e fotografias de fls. 40.

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

“quando cheguei o assalto na farmácia já estava acabando;
como eu estava entrando ele pediram o celular e eu dei;
não apontaram a arma pra mim, mas
disseram que era um assalto e mandaram passar o celular; eu entreguei o celular e eles já foram saindo;
hoje não consigo mais reconhecer os assaltantes; não recuperei o celular, era um celular novo de última geração na época; sei que outras pessoas tiveram bens levados,
anel, outros bens; eu vi a arma
,
eles estavam com arma
, mas não apontaram pra mim; confirmo meus depoimentos em sede policial e judicial de fls. 208 após ouvir a leitura;” (depoimento da vítima Marcio Freitas de Castro, em juízo).

“trabalhava na farmácia no dia dos fatos; duas pessoas entraram na farmácia e
um deles estava armado;

eles ameaçavam e pediram pertences;
o que estava armado estava com o rosto descoberto;
o réu Michael aparenta ser a pessoa que praticou o roubo;

levaram bens da farmácia
e levaram também
dinheiro do espaço banesfácil;

levaram pertences de alguns clientes
que estavam na farmácia; a ação durou em torno de 2 a 5 minutos; eu estive no fórum pra fazer o reconhecimento; no local ninguém foi preso; confirmo meus depoimentos em sede policial e judicial após ouvir a leitura;” (depoimento da vítima Gilson Ramos da Silva, em juízo).

“
os fatos são verdadeiros
, mas não era eu que estava com a arma, era Everaldo; foi a primeira vez que pratiquei esse tipo de fato; eu estava na frente, Anselmo estava no carro; de fato me evadi e fui para Rio das Ostras e constitui família; mesmo após o fato eu fui na Delegacia e já fui testemunha; tive uma discussão com minha esposa e ela chamou a polícia e fomos pra Delegacia e então apareceu esse mandado de prisão; fiquei 7 anos morando em Rio das Outras; faz 5 anos que voltei pra Cachoeiro; entrei com processo de retificação de registro por causa dos meus documentos e nada constava sobre esse processo;” (Interrogatório de Michael, em juízo).

“que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que a depoente estava no caixa, pois pagaria uma sandália que havia comprado; que então a depoente
ouviu o anuncio do assalto e a ordem de que era para "chegar para o canto" que um dos assaltantes que a depoente viu estava armado;
que a depoente depois de chegar para o canto não viu mais os assaltantes pois ficou com medo dos mesmos; que o celular da depoente foi devidamente recuperado; que não sabe informar a local onde foi achado o celular; que tinha entre seis a sete pessoas dentro da farmácia; que os assaltantes atravessaram o asfalto e a depoente ficou sabendo que estes entraram no carro; que da depoente foi roubado somente o celular; que a depoente sabe dizer que foi levado o
dinheiro do caixa, o anel, um cordão e pulseiras de uma outra pessoa e produtos da farmácia;
que a ação dos assaltantes durou entre dez a quinze minutos.” (Depoimento da testemunha Luciene Ferreira Vargas, em juízo).

“que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que a depoente perseguiu o carro gol vermelho em seu carro sozinha;
que a depoente viu a arma na mão do acusado Micheal;

que confirma que o acusado Michael fez a ameça que eram para todos entregarem dinheiro se não levariam " pipoco";
que os dois assaltantes estavam de boné; que a depoente não teve nenhuma duvida quando lhe apresentaram a identidade do acusado Michael; que a depoente não chegou a anotar a placa do carro no qual os assaltantes entraram; que a depoente afirma que viu os assaltantes entrando no gol vermelho de modelo antigo; que foi levado da depoente
um cordão de prata com medalha, três pulseiras e um anel, objetos não recuperados;
que no veículo gol vermelho foi encontrado
preservativos, prestobarba, um cordão de prata e um celular
; que o cordão e o celular entrados no veículo não eram da depoente e nem do dono da padaria; que a ação dos assaltantes durou em torno de vinte minutos; que tinha no interior da farmácia cerca de seis ou sete pessoas; que considerando horário e o transito de cachoeiro, o gol vermelho o qual a depoente perseguiu estava andando rápido e inclusive fazendo ultrapassagens; que a depoente viu o momento que o veículo gol vermelho entrou na estrada de chão; que a depoente não ouviu nenhum comentário de que o acusado Anselmo, no momento de sua detenção, estava em direção a delegacia; que a depoente chegou logo em seguida apos o acusado Anselmo ter sido abordado pelo policias, em frente ao Galpão Móveis; que surgiu um comentário na delegacia que o acusado Anselmo teria falado que não tinha conhecimento de que os outros acusados estavam fazendo.” (Depoimento da Testemunha Valdilane Mathielo Bispo, em juízo).

“que confirma as declarações prestadas as fis 09 que a depoente estava acompanhada de outros policias quando da diligência; que a viatura em que a depoente estava foi acionada e informada acerca das características do veículo que tinha feito o roubo; que o acusado Anselmo estava na direção do veículo e desacompanhado; que se recorda que com o acusado Anselmo foi encontrado dentro do seu veículo parte dos objetos roubas e em especial um celular de propriedade que acredita ser da farmácia; que a identificação do acusado Anselmo deu-se em razão de reconhecimento de que seu veículo estaria envolvido no roubo bem como os materiais encontrados dentro do veículo e na posse do próprio acusado; que o acusado Anselmo informou a depoente que anteriormente havia feito uma corrida onde transportou duas pessoas, momento em que delcinou o nome dos conduzidos, quais sejam Nego Dezoito e um rapaz que trabalhava na oficina do Vaneli; que o acusado Anselmo ainda afirmou que não teria deixado os elementos na farmácia, mas sim nas imediações da drogaria; que Anselmo apos declinar o nome dos outros elementos levou a depoente ate o local onde havia deixado as duas pessoas por ele transportada; que o local estava situado no bairro Gilson Carone e la encontraram a identificação de um dos transportados, qual seja Michael Péricles; que a depoente foi levada pelo acusado Anselmo a este local que se tratava da residência do acusado Michael; que foi encontrado parte dos objetos roubados; que na residência ainda tinha preservativos, cartelas de prestobarba e parte de dinheiro; que a casa estava desabitada; que não foi encontrada nenhuma arma no local; que não se recorda se o acusado Anselmo informou de ter visto os dois outros acusados armados; que o acusado Anselmo posteriormente na delegacia informou que recebeu o valor de R$ 50 reais para transportar os dois acusados; que a depoente posteriormente ficou sabendo que o acusado Anselmo trabalha no ramo de oficina mecânica, sendo que Michael trabalhava na oficina do Vaneli; que não foi possível no dia dos fatos a detenção do Everaldo e Michael; que em relação aos acusados Anselmo e Michael a depoente não tem conhecimento de que estes ia foram presos; que quanto ao acusado conhecido como Nego Dezoito, este já teve outras passagens; que não se recorda se o acusado Anselmo ao mencionar o envolvimento de Everaldo o chamou pela sua alcunha de Nego Dezoito;
que se chegou as pessoas de Michael e Everaldo também em razão de reconhecimento de pessoas que os viram passando pela região onde situa a drogaria;
que o acusado Anselmo no momento de sua abordagem não afirmou que estava a caminha da delegacia; que o veículo do acusado Anselmo quando abordado estava na avenida jones dos santos neves no sentido do centro da cidade; que quando o acusado Anselmo avistou a viatura e tentou acelerar, mas não foi possível haja vista o retorno imediato da viatura que no entanto no momento de sua abordagem, este não resistiu a mesma; que não se recorda de ter apreendido junto com o acusado Anselmo a quantia de cinquenta reais; que a princípio o acusado Anselmo negou o transporte dos demais acusados,
mas depois que em razão de terem encontrado objetos do furto no interior de seu veículo, o acusado então afirmou ter transportado as pessoas e declinou os nomes;
210 que posteriormente na delegacia foi que o acusado informou quanto ao pagamento; que não se recorda se o acusado afirmou se já tinha recebido o valor combinado.” (Depoimento da testemunha Sandra da Silva Lopes, em juízo).

Portanto, diante dos depoimentos acima colacionados, em especial pelo confissão do réu Michael, não há dúvidas de sua autoria quanto aos fatos em análise, não havendo, dessa forma, que se falar em absolvição.

Por outro lado, a defesa afirma a necessidade de absolvição no procedimento de reconhecimento fotográfico, que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta à Michael.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Assim, considerando a inexistência de ilegalidades passíveis de correção, mantenho a pena-base nos termos da sentença de primeira instância.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual foi a pena reduzida para 05 (cinco) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Foi devidamente reconhecida a causa de aumento do art. 157, §2º, I e II do CP, motivo pelo qual foi a pena exasperada em 1⁄4, restando definitivamente fixada em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Diante do
quantum
de pena imposto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado (art. 33, §2º, “a” do CP).

No que concerne ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, bem como a isenção do pagamento de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.